Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729841-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REQUERIDO: DIANA DE ARAUJO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0705738-93.2023.8.07.0019 ajuizada por DIANA DE ARAÚJO MOREIRA, que se encontra em sede recursal, apelação interposta pela requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Diana de Araújo Moreira (“Autora”) em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, em sua exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela ré e está em dia com as prestações mensais; (ii) submeteu-se a cirurgia bariátrica no mês de agosto de 2020, em razão de diagnóstico de obesidade mórbida; (iii) em decorrência da perda de 33 kg de peso corporal, diversas regiões da sua pele tornaram-se flácidas; (iv) a flacidez implica odores desagradáveis, dificuldade de higienização, assaduras e dermatites; (v) a condição afeta sua vida social e afetiva, além de causar transtornos psicológicos e psiquiátricos substanciais. 3. Assevera que: (i) apresentou pedido à empresa requerida de autorização e custeio integral dos procedimentos reparadores (protocolo no 36825320230619348175); (ii) o pedido foi indeferido sob a alegação de que não há previsão no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pois se trata de procedimento fora do rol e tratamento estético. 4. Sustenta que: (i) a negativa é ilícita, pois as cirurgias reparadoras fazem parte da continuidade do tratamento contra a obesidade, além de terem sido indicadas pelo médico assistente com ênfase na urgência de sua realização e cumpridos todos os requisitos necessários para a cobertura das referidas cirurgias; (ii) sofreu dano moral. 5. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória para: c) Que seja liminarmente concedida a tutela de urgência, com força de oficio, pois estão presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a ré autorize e custeie, no prazo de 48h, a realização de todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (doc. 8), a ser realizado em rede credenciada, por profissional vinculado ao plano de saúde, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento da ordem judicial, a saber: • Plástica mamária feminina não estética com prótese - Código TUSS 30602262; • Dermolipectomia abdominal (com lipoaspiração de flancos e correção da região íntima pubiana) – Código TUSS 30101271; • Diástase retoabdominal – Código TUSS 31009050; • Coleta de tecido adiposo com manipulação do mesmo para simetrização bilateral em todas as áreas abordadas cirurgicamente – Código TUSS 30101310; • Reconstrução da parede abdominal atrófica com reposicionamento muscular – Código TUSS 31009255; • Dermolipectomia abdominal estendida (ou torsoplastia semi circular); • Lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia. 6. Ao final, aduz os seguintes pedidos: g) No mérito, confirmar a liminar julgando totalmente procedente o pedido para determinar que a empresa ré custeie e realize imediatamente as cirurgias reparadoras supracitadas no item “b”, nos moldes do laudo médico (doc. 8); h) A condenação da empresa ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. 7. Deu-se à causa o valor de R$ 82.520,00 (oitenta e dois mil quinhentos e vinte reais). 8. Foram juntados documentos com a petição inicial. 9. A parte autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 10. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido à autora. Tutela Provisória 11. O pleito provisório foi indeferido (id. 165379697). 12. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual foi provido para determinar a autorização e custeio dos procedimentos: plástica mamária feminina não estética com prótese; dermolipectomia abdominal com lipoaspiração de flancos e correção da região íntima pubiana; diástase retoabdominal; coleta de tecido adiposo com manipulação do mesmo para simetrização bilateral em todas as áreas abordadas cirurgicamente; reconstrução da parede abdominal atrófica com reposicionamento muscular; dermolipectomia abdominal estendida ou torsoplastia semi circular; lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia —, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista e todos os procedimentos, materiais e próteses (Id 173136756). Contestação 13. A segunda ré foi citada e juntou contestação. 14. No mérito, alega que: (i) constituiu junta médica para elaboração de parecer técnico sobre a solicitação da autora; (iii) a junta médica concluiu pela não indicação dos procedimentos requeridos; (iv) não possui a obrigação de custear as cirurgias perseguidas, pois são de caráter estritamente particular e, especificamente, no caso da autora, de caráter estético; (v) a cobertura de cirurgias plásticas mamárias está expressamente excluída pela legislação vigente; (vi) os procedimentos não constam no rol de procedimentos de cobertura aprovado pela ANS; (vii) não é obrigada a fornecer a medicação e os materiais solicitados; (viii) não houve infração às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ix) a autora não suportou danos morais, ante a ausência de ato ilícito que os provocassem. 15. Ao fim, requer a improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 16. A ré juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que subscreve a contestação. Réplica 17. A autora manifestou-se em réplica, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Provas 18. As partes foram instadas a indicarem se havia outras provas a serem produzidas (id. 188255822). 19. A parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito (id. 188777108), ao passo que a ré deixou transcorrer o albis para manifestação da sua pretensão probatória. 20. Em seguida, os autos vieram conclusos” (ID195395528, origem). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Principal 60. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i. condenar a ré a autorizar e custear a realização dos procedimentos médicos de (i) plástica mamária feminina não estética com prótese; (ii) dermolipectomia abdominal com lipoaspiração de flancos e correção da região íntima pubiana; (iii) diástase retoabdominal; (iv) lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia; (v) todos os materiais, medicamentos, procedimentos e próteses necessários para a realização das cirurgias e recuperação da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e ii. condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual. 61. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 62. Em face da sucumbência recíproca, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (cinquenta por cento) para a ré. Honorários Advocatícios 63. Consoante o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da natureza processual material dos honorários advocatícios, a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à sua percepção, devendo ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo Código de Processo Civil em vigor. 64. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 65. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 30% (trinta por cento) a cargo da autora e 70% (setenta por cento) a cargo da ré, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Gratuidade da Justiça 66. Sem embargo, suspendo a exigibilidade das verbas – honorários advocatícios e despesas processuais, para a autora; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mercê do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido. Disposições Finais 67. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. 68. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente” (ID195395528, origem). HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs apelação e requereu: “Dar provimento, in totum, ao presente recurso, reformando-se a decisão anterior, com NOVA DECISÃO, julgando pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, já que esta Operadora agiu nos exatos termos do contrato e legislação aplicável à espécie” (ID 198557248 – p.13). DIANA DE ARAÚJO MOREIRA apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e apelou adesivamente (ID203019138 e ID203019141). Sobreveio a presente petição, pela qual HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA alega que DIANA DE ARAÚJO MOREIRA (autora) “não apresentou documentos suficientes para comprovar a necessidade dos procedimentos cirúrgicos e nem mesmo para comprovar que não se tratam de procedimento de caráter meramente estético. Em ações de natureza médica, a comprovação documental é fundamental para subsidiar a decisão judicial, especialmente quando se discute a cobertura de procedimentos pelo plano de saúde. Sem essa comprovação, não há como afirmar com segurança a necessidade e a urgência das intervenções solicitadas” (ID 61767709 – p.4). Sustenta que “optou por instaurar a Junta Médica, que concluiu pela não recomendação dos procedimentos, indicando que não há respaldo médico para a realização das cirurgias pleiteadas pela Apelada, que são de caráter meramente estético” (ID 61767709 – p.4). Consigna que “não foi realizada perícia médica na paciente para verificar a efetiva necessidade dos procedimentos solicitados. A perícia era essencial para determinar se os procedimentos requeridos possuem caráter estético ou se são de natureza reparadora. A ausência desta avaliação impede uma análise justa e completa do caso, comprometendo a decisão judicial proferida” (ID 61767709 – p.4). Aduz que “probabilidade do direito e do provimento do Recurso ( ) está claramente demonstrada, visto que a decisão recorrida desconsiderou elementos cruciais como a ausência de perícia e a falta de comprovação documental adequada, bem como a orientação jurisprudencial sobre a matéria” (ID 61767709 – p.6). Afirma que “caso compelida a custear os procedimentos cirúrgicos antes do julgamento final do recurso, sofrerá um impacto financeiro significativo. O valor requerido para o bloqueio judicial é de R$ 72.520,00 (setenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), montante que representa um custo elevado e que, uma vez despendido, dificilmente poderá ser recuperado caso a decisão seja revertida em instância superior” (ID 61767709 – p.6). Salienta que “Os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Apelada são de natureza invasiva e irreversível. Caso sejam realizados e a Sentença venha a ser reformada, não haverá como reverter as intervenções médicas realizadas, tornando o provimento antecipado um ato irreversível” (ID 61767709 – p.7). Ressalta que a “contraparte já procedeu com a imediata execução da sentença, cujo incidente tramita sob o n. 0704949-60.2024.8.07.0019, o que poderá esvaziar o objeto do Recurso de Apelação, comprometendo o resultado útil do processo” (ID 61767709 – p.7). Ao final, requer: “Seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OPERADORA, para que seja suspensa a exigibilidade da sentença recorrida até o julgamento final do recurso, com a consequente suspensão do incidente de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0704949-60.2024.8.07.0019, tudo nos termos do artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil” (ID37932555 – p.13). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no §1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação, dentre as quais, a sentença que confirma a tutela provisória, como no caso: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” E o §4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do §1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Isto fixado e como relatado, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA requer a concessão de efeito suspensivo à apelação “para que seja suspensa a exigibilidade da sentença recorrida até o julgamento final do recurso” (ID37932555 – p.13). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. A matéria devolvida no recurso de apelação foi objeto de análise desta 5a Turma Cível no agravo de instrumento 0732723-59.2023.8.07.0000 interposto por DIANA DE ARAÚJO MOREIRA (autora/requerida) contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela provisória de urgência (ID165379697, origem). Referido recurso foi parcialmente provido (unânime) para “reformar parcialmente a decisão agravada para o fim de determinar a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA autorize e custeie os procedimentos plástica mamária feminina não estética com prótese (código 30602262), dermolipectomia abdominal com lipoaspiração de flancos e correção da região íntima pubiana (código 30101271), diástase retoabdominal (código 31009050) e lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia (código 54200113), compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista e todos os procedimentos, materiais e próteses” (ID 57230975 dos autos de referência). Restou consignado no Acórdão respectivo (1833235, agravo de instrumento 0732723-59.2023) que a questão relativa à “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça (19/09/2023) nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), tendo sido fixada a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” Definido que, ao avaliar a responsabilidade dos planos de saúde no custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas, imperativo discernir a natureza e a finalidade dos procedimentos médicos para assegurar a justa aplicação da legislação e salvaguardar os direitos dos beneficiários. Em primeiro lugar, de suma importância reconhecer que os planos de saúde devem arcar com os custos de cirurgias plásticas de caráter reparador, conforme prescrição e indicação fundamentada do médico assistente. São procedimentos vitais para a reabilitação e a recuperação funcional do paciente, estando alinhados com o escopo terapêutico e reparador que fundamenta a cobertura dos planos de saúde. No âmbito da cirurgia plástica pós-bariátrica, identificam-se três categorias distintas: 1) Procedimentos incontestavelmente reparadores, cujo objetivo primordial é restabelecer ou melhorar funções físicas comprometidas ou deformidades significativas decorrentes de perda massiva de peso. 2) Procedimentos exclusivamente estéticos, que não apresentam finalidade reparadora ou funcional, mas visam unicamente à melhoria da aparência. 3) Procedimentos estéticos que, em circunstâncias específicas, podem assumir um caráter reparador, particularmente quando há aprimoramento funcional ou correção de deformidades. Estes casos exigem uma avaliação clínica detalhada e justificada pelo especialista responsável. Assim, não comprovada a finalidade estritamente reparadora, subsistindo dúvidas consistentes quanto ao caráter preponderantemente estético da intervenção cirúrgica, a operadora do plano de saúde encontra-se amparada pela normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para buscar a avaliação de uma junta médica, seguindo as diretrizes estabelecidas pela ANS. Destacado que a Resolução Normativa 424 da ANS traz os critérios relativos à junta médica para tal finalidade (dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde). Confira-se: “Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. ( ) § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. ( ) § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. ( ) Art. 10. A operadora deverá notificar, simultaneamente, o profissional assistente e o beneficiário, ou seu representante legal com documento circunstanciado que deverá conter: I – a identificação do profissional da operadora responsável pela avaliação do caso; II – os motivos da divergência técnico-assistencial; III – a indicação de quatro profissionais para formar a junta, acompanhada de suas qualificações, conforme previsto no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar – QUALISS, ou currículo profissional; IV – a previsão de prazo para a manifestação do profissional assistente; V – a notificação de que na recusa, intempestividade ou silêncio do profissional assistente quanto à indicação do desempatador para formar a junta, haverá eleição, pela operadora, dentre os indicados, conforme inciso III, do médico ou cirurgião-dentista desempatador; VI – a informação de que o beneficiário ou o médico assistente deverão apresentar os documentos e exames que fundamentaram a solicitação do procedimento; e VII – a informação de que a ausência não comunicada do beneficiário, em caso de junta presencial, desobrigará a operadora a cobrir o procedimento solicitado, nos termos do art. 16. Parágrafo único. A notificação ao beneficiário para dar conhecimento da formação da junta deverá conter as informações previstas neste artigo, descritas em linguagem adequada e clara, inclusive as relacionadas ao disposto nos incisos V, VI e VII do caput, observado o disposto no art. 5o. Art. 11. O profissional assistente terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação do art. 10, para manter a indicação clínica ou acolher os motivos da divergência técnico-assistencial da operadora, observado o disposto no art. 5o. § 1o Se o profissional assistente mantiver sua indicação clínica, compete-lhe escolher um dos profissionais sugeridos pela operadora para formação da junta. § 2o Em caso de recusa, intempestividade ou silêncio do profissional assistente quanto à indicação do desempatador para formar a junta, caberá à operadora indicar imediatamente um profissional dentre os quatro sugeridos” Após análise de tudo o que aos autos carreado e considerando o Relatório de ID52516396, juntado em contrarrazões ao agravo de instrumento, definiu-se que HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA cumpriu adequadamente as formalidades impostas pela Resolução Normativa 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na formação da junta médica. Diante do silêncio do médico assistente, a escolha da Dra. Maria Custodia Coimbra Rocha Jucá, médica cirurgiã plástica com registro no CRM-CE7283, como médica desempatadora, foi realizada por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A decisão fundamentada da junta médica foi no sentido da natureza eminentemente estética dos procedimentos: (I) Toracoplastia (solicitação 30601169); (II) Enxerto composto (solicitação 30101310); e (III) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou miocutâneo (solicitação 31009255). Salientado que DIANA DE ARAÚJO MOREIRA (autora/requerida) não havia apresentado qualquer outra prova junto à inicial suficiente a infirmar a conclusão da junta médica quanto à natureza dos procedimentos acima indicados. Por essa razão, definido ter restado justificada a exclusão da cobertura dos mencionados procedimentos pela ora requerente. Lado outro, foi definida a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde requerente com relação aos seguintes procedimentos: a) plástica mamária feminina não estética com prótese (código 30602262); b) dermolipectomia abdominal com lipoaspiração de flancos e correção da região íntima pubiana (código 30101271); c) diástase retoabdominal (código 31009050); d) lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia (código 54200113). e) todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista e todos os procedimentos, materiais e próteses correlacionados. Tal definição se deu porque a natureza reparadora dos procedimentos listados não havia sido objeto de controvérsia (não constou da decisão fundamentada da junta médica instaurada pela ora requerente essa conclusão); a controvérsia acerca de referidos procedimentos residiu na falta de cobertura contratual dos procedimentos pelo plano de saúde. E o Superior Tribunal de Justiça definiu (Tema 1.069) a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Por isso o desfecho do agravo de instrumento: parcial provimento para determinar a ora requerente autorizar e custear os procedimentos acima listados. Como se vê, embora o agravo de instrumento tenha sido interposto contra decisão sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), a questão material devolvida em referido recurso foi examinada por esta 5a Turma em profundidade. E a ora requerente restou condenada por sentença nos mesmos termos do que definido no Acórdão n. 1833235. “60. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i. condenar a ré a autorizar e custear a realização dos procedimentos médicos de (i) plástica mamária feminina não estética com prótese; (ii) dermolipectomia abdominal com lipoaspiração de flancos e correção da região íntima pubiana; (iii) diástase retoabdominal; (iv) lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia; (v) todos os materiais, medicamentos, procedimentos e próteses necessários para a realização das cirurgias e recuperação da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” E nesta sede e via da presente petição cível, a recorrente não logrou apresentar argumentos suficientes a lhe garantir o que pretende. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora